Tribunal: STF
Processo: RHC 247568
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 906.826/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de concessão de indulto formulado pelo paciente, com fundamento no Decreto 11.302/2022, em decisão assim fundamentada: 



    No caso em tela, em que pese o sentenciado possua condenação pela prática de crime, cuja pena máxima prevista em abstrato não ultrapassa 05 anos, atualmente, encontra-se cumprindo pena pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, ambos tidos como delitos impeditivos [art. 11 do Decreto 11.302/2022].



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de indulto. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO. RECENTE COMPREENSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida cautelar concedida pelo Ministro relator na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, assentou a compreensão de que, “no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024, destaquei.), razão pela qual retomo o entendimento anteriormente encampado por esta própria Corte Superior, de forma a exigir o integral cumprimento da pena dos crimes impeditivos.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento e reputou válida a exigência do cumprimento das penas impostas pelos delitos impeditivos para obstar a concessão do indulto do crime elegível, porém sem adicionar novos elementos de convicção para infirmar seu raciocínio jurídico anterior. Assim, requer-se o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial 11.302/2022.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de induto, nos termos seguintes: 



    [...] 



    O Tribunal estadual confirmou o decisum de origem, porquanto "a benesse pleiteada não preenche o requisito legal estabelecido, na medida em que ao tempo fixado pelo Decreto (25 de dezembro de 2022), as condenações pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado ainda não haviam sido cumpridas em sua integralidade, conforme "informações adicionais" em Linha do Tempo Detalhada - SEEU" (fl. 15). 



    De fato, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302.2022, “[n]ão será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.



    [...] o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida cautelar concedida pelo Ministro relator na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, assentou a compreensão de que, “no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024), razão pela qual retomo o entendimento anteriormente encampado por esta própria Corte Superior, de forma a exigir o integral cumprimento da pena dos crimes impeditivos. 



    Realmente, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    Assim, por encontrar amparo no entendimento desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado (cf. RHC 242.932/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 2/8/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/4/2024; RHC 242.941/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/6/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/1/2024; HC 239.420/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 11/6/2024).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente